Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DE CONTRIBUINTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, MAS ANTES DE SUA CITAÇÃO VÁLIDA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com entendimento já consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento de execução fiscal contra o espólio pressupõe que já tenha havido a citação válida do contribuinte o responsável tributário. 1.2. Por outro lado, se a pretensão foi ajuizada no prazo fixado para o seu exercício, o exequente não pode ser prejudicado se a demora na efetivação da citação ocorreu exclusivamente por motivos inerentes aos mecanismos da máquina judiciária.
2. Na hipótese concreta, se o despacho citatório apenas foi proferido cinco anos e meio após o ajuizamento da execução sem qualquer justificativa por parte do Juízo de origem, não é possível que o óbito do devedor, ocorrido nesse interregno, implique no encerramento prematuro do feito, por ilegitimidade passiva, devendo ser admitido o seu redirecionamento ao espólio. Entendimento em sentido diverso significaria transferir ao credor a responsabilidade por ato imputável tão somente ao Judiciário, além de impedir a própria cobrança do crédito, diante do transcurso do prazo prescricional para propositura de nova demanda.
3. Recurso conhecido e provido.